Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Egmont (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0719496-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS VINICIOS DE MIRANDA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DA EMAS DECISÃO Recebido em Plantão de 2a Instancia em 14/5/2024, à 1h53. Cuida-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PEDRO RICARDO GUIMARAES DA COSTA, em favor de MARCOS VINICIOS DE MIRANDA FERREIRA. O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 8 de maio de 2024, sob a acusação da prática do delito de roubo em concurso com corrupção de menores, tipificado no artigo art. 157 §2o II, IV e VII, cumulado com o art. 244-B da Lei no 8.069/90. Esclarece que no dia 10 de maio de 2024 o paciente foi submetido a audiência de custódia, que culminou na conversão da prisão em flagrante por prisão preventiva. Afirma que a decisão que converteu em preventiva a prisão do paciente foi fundamentada na gravidade das condutas dos outros quatro funcionários, que estavam atuando em conjunto de outras pessoas, que o delito imputado tem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, bem como porque o paciente levaria risco à ordem pública, a aplicação da lei penal e de reiteração delitiva. Alega que a decisão desconsiderou que o paciente é primário, foi preso em contexto de flagrante presumido em concurso com dois outros menores, um dos quais assumiu a prática do delito e tem vastas passagens por atos infracionais. Aduz que o paciente é primário, menor de 21 anos, portador de bons antecedentes, possui ocupação lícita e endereço fixo. Assevera que nos presentes autos não consta termo de reconhecimento fotográfico, devidamente assinado pela vítima, nos moldes do 226 do CPP. Sustenta que a conduta do paciente poderia ter outra tipificação, tal como receptação, visto que além dele estar dentro do veículo, não há nenhum outro indício de autoria para a expedição do decreto prisional preventivo em seu desfavor, visto que se trata de flagrante presumido. Pondera que a decisão combatida apontou genericamente o risco a ordem pública e reiteração delitiva, vez que o acusado não ostenta condenações criminais, possui histórico laboral, nos termos da documentação carreada aos autos, e não há elementos de que em liberdade este voltará a delinquir. Assim, requer a concessão de liminar em habeas corpus, para que seja concedida a ordem, conforme demostrado o perigo de demora e a fumaça do bom direito, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente. No mérito, pede seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente, confirmando-se a decisão liminar. A inicial veio acompanhada dos documentos de IDs 59055799 a 196101802. É o breve relatório. A situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, I, da Portaria GPR 1.086/2024, alterada pela Portaria GPR 1.217/2024, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 13 a 17 de maio de 2024, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. O paciente foi preso em flagrante no dia 8 de maio de 2024, conforme auto de prisão em flagrante de IDs 59055799 a 59055802, pela prática de crime de roubo em concurso com corrupção de menores, tipificado no artigo art. 157, §2o, II, IV e VII, cumulado com o art. 244-B da Lei no 8.069/90, ocasião em que foram apreendidos também dois adolescentes supostamente infratores. O Ministério Público se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual (ID 59055802, p. 8). A decisão proferida em audiência de custódia de ID 59055802 converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos art. 282, § 6o, art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, inciso I, do CPP. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, uma vez que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 8/5/2024 (ID 59055799). Neste contexto, o writ poderia e pode ser impetrado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Portanto, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição